Tribunal: TJES
Processo: 5003471-66.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003471-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CRISTIANE LACERDA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003471-66.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CRISTIANE LACERDA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Cristiane Lacerda Ferreira, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, que manteve, por unanimidade, a condenação imposta pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), fixando a pena em 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A defesa pretende a revaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, por alegada ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a Revisão Criminal com fundamento na alegada ausência de fundamentação idônea na valoração negativa de vetores da pena, já analisados no julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em sede recursal, salvo quando demonstrado erro judiciário, prova nova ou manifesta injustiça na condenação, hipóteses não configuradas no caso.

A dosimetria da pena, incluindo a valoração negativa de vetores como culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, foi expressamente fundamentada pelo juízo sentenciante e validada pelo acórdão recorrido, com base em elementos concretos dos autos.

A defesa não apresenta elementos novos ou demonstra vício que justifique a rediscussão da matéria em sede revisional, limitando-se a pretensão à reapreciação de juízo de valor já realizado.

Diante da ausência das hipóteses legais de cabimento, impõe-se o não conhecimento da Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal não é cabível para rediscutir matéria já analisada e decidida em sede de apelação, salvo demonstração de prova nova, erro judiciário ou manifesta injustiça na condenação.

A fundamentação concreta e idônea da valoração negativa dos vetores da pena afasta a alegação de nulidade da dosimetria.

A ausência de adequação da via revisional enseja o não conhecimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 621 e 625.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003471-66.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CRISTIANE LACERDA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por CRISTIANE LACERDA FERREIRA, visando à desconstituição do v. Acórdão proferido pelo Colegiado da e. Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto do relator, e. Desembargador Willian Silva, restando mantida a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual o requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Em parecer acostado no ID 12700985, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opina pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, eis que ausentes suas hipóteses de cabimento.

A Defesa postula seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, circunstâncias e consequências do crime, ante a ausência de fundamentação idônea.

À luz de tal contexto, insta salientar que a questão referente à dosimetria da pena fora enfrentada de ofício, consoante se verifica da ementa do Voto condutor, de relatoria do e. Desembargador Willian Silva (ID 12548777, pp. 01/11):

“
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA - ARTIGO 121, §2°, I, III E 1V, DO CÓDIGO PENAL. 1, ALEGAÇÃO DA RÉ DE PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS NOS AUTOS - NÃO CABIMENTO. 2. DOSIMETRIA DA PENA - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. 3. APLICAÇÃO DE UMA DAS QUAL
IFIC
ADORAS PARA AGRAVAR A PENA. 4. RESPONDER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDOS RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos, cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação pelos crimes. O significado do advérbio de modo
“manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja, para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, al
í
nea “c”, da CRFB. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 2.
As circunstâncias judiciais amparadas em fundamentação idônea pelo magistrado a quo não necessitam de reparo em sede recursal, se aplicadas em consonância com os ditames legais. Neutralizada a circunstância judicial da personalidade. Exasperada a circunstância judicial da conduta social, diante da demonstração de comportamento recorrente da acusada em ameaçar e perseguir mulheres que se relacionavam com seu afeto extraconjugal
. 3. Havendo mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria (desde que conste no rol do artigo 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base. 4. Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva. S. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e desprovido o recurso defensivo”. (NEGRITO NOSSO)

Oportuno transcrever trecho do Voto-condutor, em que o relator fundamenta a desvaloração de cada um dos vetoriais:

“
Apesar de o juízo a quo repetir os fatos em vários momentos ao fundamentar a exasperação da pena-base, observa-se que
a culpabilidade merece ser valorada de forma negativa em razão da acusada ter premeditado o crime, inclusive alugando um veículo para ir até a residência da vítima para cometer o delito planejado.

Nada há o que se falar dos antecedentes, visto que imaculados.

Em relação à personalidade apesar dos indícios de frieza descomunal da ré diante da prática do fato com intensa violência, não vejo elementos suficiente para auferir sua personalidade. Portanto, neutralizo a referida circunstância judicial.

Por outro lado, a conduta social merece exasperação, visto que a acusada insistia em perseguir e ameaçar a vítima. Extrai-se dos autos que a ré ameaçou outras mulheres que se relacionaram com Cristiano anteriormente, demonstrando se tratar de um comportamento recorrente.

Do mesmo modo,
as circunstâncias do fato merecem exasperação, pols se trata de um crime que ultrapassa a natureza violenta do próprio tipo penal. A acusada efetuou 41 (quarenta e uma) facadas na vítima, em sua maioria na sua face, conforme várias vezes afirmou que faria. Assim, considero a qualificadora de emprego de meio cruel no presente momento, deixando a qualificadora relativa a recurso que dificulte a defesa da vítima para a segunda fase.

As
consequências do crime também merecem negativação, pois a vítima deixou dois filhos menores. Destaca-se que o ex-marido da vítima, pai das crianças, ressaltou que “não foi fácil para os filhos a informação da morte da mãe, que até hoje a filha, não aceitou; que o depoente tem problemas na escola; que antes do crime a filha nunca teve problemas da escola”
. (NEGRITOS NOSSOS)

À luz de tal panorama, há que se reconhecer que a irresignação da Defesa trata-se de mero reexame de matéria apreciada anteriormente, o que é inviável na via eleita.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não conhecimento da revisão criminal.